Tribunal: TJES
Processo: 5000027-83.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000027-83.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELLINGTON BARCELOS MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
direito do consumidor.
DANO MORAL.
Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes
.
dano moral.

QUANTUM
.
DESPROVIMENTO
.

1
.

O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ.

2
.
Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida.

3.
O
valor
arbitrado na origem,
à razão de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito;
considerando que a negativação
perdurou por cerca
de
4
(
quatro
)
meses
antes do ajuizamento da ação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
:
5
000027-83.2022.8.08.0047

APTE:

WELLINGTON BARCELOS MARTINS DOS SANTOS

A
PD
O
:
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WELLINGTON BARCELOS MARTINS DOS SANTOS
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de
ID
9426220
, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, na qual houve julgamento procedente dos pedidos autorais
declarando a inexistência da dívida que gerou a negativação, bem como fixou indenização por danos morais
no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação.

Aduz o Recorrente, ID
9426222
, em síntese, que deve ser reformada a sentença para seja majorada a indenização por danos morais, por observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas essas breves considerações,
entendo por negar provimento ao recurso.

Isso porque restou comprovado nos autos que o apelante vinha sendo cobrado por diversos meios (Ids 9426190, 9426191 e
9426189
), de modo que se dirigiu ao CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de São Mateus-ES, onde encontrou em seu CPF 1 (um) registro no SERASA EXPERIAN no valor de R$ 141,21, provindo de dívida desconhecida.

Foi deferida liminar, ID 9426194, para retirada do nome do autor do cadastro de maus pagadores.

Dada a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6°, inciso VIII do Código de Processo Civil, caberia à requerida juntar o contrato firmado com o autor, o que de fato ocorreu (ID 13178998). Entretanto, a assinatura é bem diversa da que consta nos documentos do autor, não comprovando a requerida sua autenticidade.

Com efeito, a apelada foi incapaz de comprovar que a dívida de fato foi contraída pelo apelante.

Desse modo, o dano sofrido, classificado em casos tais como
in re ipsa
, visto que decorrente da conduta ilícita do ofensor, refletindo na responsabilização em indenizar pelo dano moral causado.

Assim, cumpre analisar
o
quantum devido a título de indenização.

Como se sabe, na fixação do dano moral deve-se levar em consideração a intensidade do dolo ou da culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

A indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em quantum capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico.

Com isso, tendo em vista a situação dos autos, na qual o recorrente permaneceu negativado por cerca de 4 (meses) meses antes de ajuizar a presente ação (negativação em agosto/2021, conforme extrato ID
9426192
); não havendo provas de efetivos prejuízos decorrentes da manutenção de seu nome no cadastro de maus pagadores, julgo adequada a quantia fixada pelo d. Juízo a quo.

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-30.2017.8.08.0013 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: NEMÉSIO SANTA ROSA FILHO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art.25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor.
9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo , que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art.85, §2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021). (grifei).

Por todo o exposto e considerando o arcabouço probatório produzido de forma documental contido nos autos, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que arbitrou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em razão do
des
provimento,
não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.